Tribunal: TJSP
Processo: 2208823-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação de Obrigação de Fazer. Dependente químico. Necessidade de internação involuntária em clínica psiquiátrica. Tutela de urgência indeferida em primeira instância. Inconformismo da parte autora. Não acolhimento. Disponibilização de clínicas conveniadas para o tratamento da dependência química. Decisão mantida.
RECURSO IMPROVIDO.